Tribunal: TJBA
Processo: 8000984-53.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000984-53.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LOTEAMENTO RESIDENCE MASTER SPE LTDA

Advogado(s)
:
GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO, WALTER NEY VITA SAMPAIO, TAMIRES DA SILVA BARBOSA

APELADO: ABEL LUCAS BRITO DA SILVA

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, VERENA ROSA DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DA RÉ. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. ATRASO NA CONCLUSÃO DE OBRA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PRAZO DE TOLERÂNCIA EXTRAPOLADO. ALEGAÇÃO DE ATRASOS DECORRENTES DE FORTES CHUVAS E DA PANDEMIA DO COVID-19. CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RISCO DO NÉGOCIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURADA. REPSONSABILIDADE OBJETIVA. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. PREJUÍZO MATERIAL PRESUMIDO. TEMA REPETITIVO 966/STJ. DANO MORAL. CONFIGURADO. ATRASO EXCESSIVO DE MAIS DE 03 (TRÊS) ANOS. INDENIZAÇÃO DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PRECEDENTES.
PRELIMINAR REJEITADA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Apelante expôs
de modo claro os fatos e o direito discutidos, bem como as razões do pedido de reforma da sentença, impugnando especificamente seus fundamentos, pelo que não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.

2.
Cinge-se a controvérsia em aferir a responsabilidade da Ré pelo atraso na conclusão das obras e se o Autor faz jus às indenizações pelos lucros cessantes e pelo dano moral estabelecidas na sentença.

3. O atraso na conclusão das obras, extrapolando o prazo de tolerância, não pode ser justificado pela ocorrência de
chuvas e intempéries climáticos, assim como suposta ausência de material de construção e mão de obra qualificada, uma vez que tais fatos são previsíveis e se inserem no risco da atividade empresarial, não configurando hipótese de caso fortuito ou força maior a elidir a responsabilidade da construtora pela mora. Precedentes TJBA.

4. A pandemia do COVID-19, por si só, também não caracteriza hipótese de força maior ou caso fortuito, uma vez que a Apelante não logra êxito em demonstrar concretamente os entraves relativos à escassez de insumos e de mão de obra para dar andamento à construção do empreendimento durante o contexto pandêmico, além de que o prazo inicial para a conclusão da obra era em abril de 2020, apenas um mês após a publicação do Decreto n. 06/2020, em 20 março de 2020, que reconheceu a situação de calamidade pública.

5. É inegável a falha na prestação do serviço, o que enseja a responsabilidade objetiva da Apelante, nos termos do art. 14, §3º, I e II do CDC, pelo que se mostra devida a sua condenação ao pagamento de lucros cessantes em favor do Apelado. Precedentes TJBA.

6. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. Tema repetitivo n. 966/STJ.

7. O atraso na conclusão da obra não gera, por si só, dano moral
in re ipsa
, no entanto, este ocorrerá quando o atraso for expressivo, o que demanda análise à luz das particularidades de cada caso. Precedentes TJBA.

8. No caso em apreço, constatou-se que
o prazo originalmente previsto para a entrega dos imóveis era outubro de 2020 (já considerando o prazo de tolerância de 180 dias), todavia, até o presente momento, não se tem notícias da conclusão das obras, razão pela qual, sendo o atraso superior a pelo menos 03 (três) anos, mostra-se devida a condenação da Ré ao pagamento em favor do Autor de indenização por danos morais.

9.
A indenização fixada pelo juízo primevo em R$ 10.000,00 (dez mil reais) está em consonância com as balizas para dosimetria do dano moral e com a jurisprudência desta Corte, tratando-se de valor proporcional e razoável que, por um lado, atende às finalidades pedagógica-preventiva da condenação e, por outro lado, não implica enriquecimento sem causa do ofendido. Precedentes TJBA.

PRELIMINAR REJEITADA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000984-53.2022.8.05.0229
, em que figuram como apelante LOTEAMENTO RESIDENCE MASTER SPE LTDA e como apelada ABEL LUCAS BRITO DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente